Tribunal: TJPA
Processo: 0800648-35.2020.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800648-35.2020.8.14.0048

APELANTE: MIRIAN SANTOS DE SOUZA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. TEMA 1061 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou improcedentes os pedidos, ao reconhecer a regularidade de contrato de empréstimo consignado e a liberação do respectivo valor à autora. A demandante sustenta que não celebrou o contrato, impugna a autenticidade da assinatura aposta no instrumento apresentado pela instituição financeira e requer a realização de perícia grafotécnica, indeferida pelo juízo de origem, que julgou antecipadamente a lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado do mérito, com o indeferimento da perícia grafotécnica requerida, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se, impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, compete à instituição financeira comprovar sua veracidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito somente é admissível quando inexistir necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC, não constituindo faculdade absoluta do magistrado.

4.

A controvérsia acerca da autenticidade de assinatura em contrato de empréstimo consignado constitui matéria fática que demanda conhecimento técnico especializado, impondo a realização de perícia grafotécnica, conforme art. 156 do CPC.

5.

Impugnada especificamente a assinatura constante do documento, incide a regra do art. 429, II, do CPC, que atribui à parte que produziu o documento o ônus de comprovar sua autenticidade.

6.

Em se tratando de relação de consumo, aplica-se o art. 6º, VIII, do CDC, sendo reforçado o dever da instituição financeira de demonstrar a regularidade da contratação.

7.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1061 (REsp 1.846.649/MA), firmou orientação no sentido de que, impugnada a assinatura pelo consumidor, cabe à instituição financeira provar sua autenticidade.

8.

O indeferimento da prova pericial requerida, essencial à elucidação da controvérsia, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/1988), bem como o princípio da cooperação processual (arts. 6º e 7º do CPC), configurando cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando, havendo impugnação específica da assinatura em contrato bancário, indefere-se a realização de perícia grafotécnica necessária à apuração da autenticidade do documento.

2. Impugnada a assinatura constante em contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 6º, 7º, 156, 355, I, e 429, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 24.11.2021 (Tema 1061); TJPA, Apelação Cível nº 0800021-78.2025.8.14.0105, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 16.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0802487-80.2024.8.14.0040, Rel. Des. Cesar Bechara Nader Mattar Junior, 3ª Turma de Direito Privado, j. 14.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800193-52.2020.8.14.0054, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0802260-69.2019.8.14.0039, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 30.05.2023; TJPA, Apelação Cível nº 08020166020248140009, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 18.02.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
MIRIAN SANTOS DE SOUZA
em face de
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
, irresignada com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência
, que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na inicial, conforme sentença lançada sob o id. 25663734.

Na decisão recorrida, o magistrado de primeiro grau entendeu estar suficientemente comprovada a regularidade da contratação do empréstimo consignado objeto da lide, reconhecendo a existência de contrato firmado entre as partes, bem como a liberação do respectivo valor à autora, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais e materiais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade judiciária deferida.

Em suas razões recursais (ID. 25663737), a apelante suscita, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Juízo a quo julgou antecipadamente a lide, indeferindo a produção de prova pericial grafotécnica, imprescindível à comprovação de falsificação da assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado acostado pela instituição financeira.

No mérito, aduz, em síntese: (i) que não celebrou o contrato de empréstimo impugnado, sendo vítima de fraude; (ii) que as assinaturas constantes nos documentos apresentados pelo banco divergem das apostas em seu documento de identidade e na procuração outorgada ao seu patrono; (iii) que a ausência da realização da perícia grafotécnica impediu a efetiva demonstração da falsificação, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa; (iv) que a fraude praticada gerou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, ocasionando-lhe prejuízos materiais e morais; e (v) que deve ser reconhecida a inexistência do débito, com a consequente restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, pugna pela anulação da sentença para que o feito retorne à origem e seja reaberta a instrução processual com a realização da perícia grafotécnica, ou, subsidiariamente, pela reforma da sentença, com o reconhecimento da nulidade do contrato e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID. 25663744) pela instituição financeira apelada, BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., nas quais se defende a manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos.

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida a esta colenda 3ª Turma de Direito Privado restringe-se à verificação de eventual cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial grafotécnica requerida pela autora/apelante, bem como à validade do julgamento antecipado do mérito em demanda na qual se discute a autenticidade de assinatura aposta em contrato de empréstimo consignado.

A apelante MIRIAN SANTOS DE SOUZA sustenta que jamais firmou o contrato impugnado, alegando falsidade da assinatura constante do instrumento apresentado pela instituição financeira. Requereu expressamente a realização de perícia grafotécnica, reiterando o pedido na petição de ID 25663733. Ainda assim, o juízo a quo julgou antecipadamente a lide, entendendo suficientes os documentos apresentados pelo banco.

Pois bem.

O julgamento antecipado do mérito encontra disciplina no art. 355, I, do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.”

A norma é clara: somente é legítimo o julgamento antecipado quando inexistir necessidade de dilação probatória. Não se trata de faculdade absoluta do julgador, mas de prerrogativa condicionada à desnecessidade de prova adicional.

No caso concreto, a controvérsia central reside precisamente na autenticidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado. Trata-se de questão eminentemente fática e técnica, cuja resolução demanda conhecimento especializado, não podendo ser dirimida mediante mera apreciação visual ou presunção de veracidade documental.

O art. 156 do CPC dispõe:

“O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.”

A verificação de autenticidade de assinatura é matéria típica de prova técnica grafotécnica, sendo inadequado exigir da parte autora a demonstração de fato negativo, a não contratação, sem oportunizar a produção da prova idônea.

No tocante ao ônus probatório, impõe-se destacar a conjugação sistemática dos arts. 373, II, e 429, II, do CPC, este último assim dispondo:

“Incumbe o ônus da prova, quando se tratar de falsidade de documento, à parte que a arguir.”

Além disso, trata-se de relação de consumo, incidindo o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a inversão do ônus da prova quando presentes a hipossuficiência ou verossimilhança das alegações.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1061 (REsp 1.846.649/MA), firmou a seguinte orientação:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade.”

Portanto, uma vez impugnada especificamente a assinatura, o ônus de demonstrar sua autenticidade recai sobre o banco, sendo a perícia grafotécnica o meio probatório adequado.

Negar a realização dessa prova implica violação ao contraditório substancial, à ampla defesa e ao devido processo legal (art. 5º, LV, da Constituição Federal), bem como afronta ao princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC) e à paridade de armas (art. 7º do CPC).

Não se pode olvidar que o processo contemporâneo é instrumento de realização da justiça material, e não mero ritual formal apto a sacramentar decisões prematuras.

A jurisprudência desta 3° Turma de direito Privado é firme ao reconhecer a nulidade da sentença em hipóteses semelhantes, quando a negativa de produção da perícia grafotécnica inviabiliza o pleno exercício do direito de defesa. Vejamos:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito. O autor, idoso e beneficiário de benefício previdenciário, alegou ter sido vítima de fraude na portabilidade de seu benefício e na contratação de empréstimo consignado, sem sua autorização, com descontos mensais em sua aposentadoria. O juízo de primeira instância julgou o feito antecipadamente, por entender que o banco réu comprovou a regularidade da contratação por meio de autenticação biométrica, e acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do banco onde o autor originalmente recebia seu benefício. O autor apela, arguindo a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, requerendo a reabertura da instrução processual para produção de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, em ação que versa sobre suposta fraude em contratação de empréstimo consignado por consumidor hipervulnerável, configura cerceamento de defesa quando há controvérsia fática e pedido de produção de provas essenciais ao deslinde da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O julgamento antecipado do mérito somente é cabível quando a questão for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de outras provas, conforme o artigo 355 do Código de Processo Civil.

2.

A controvérsia sobre a existência de vício de consentimento na contratação de empréstimo, especialmente envolvendo consumidor idoso e hipervulnerável que nega a celebração do negócio, é matéria eminentemente fática, tornando prematuro o julgamento sem a devida dilação probatória.

3.

A inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, é regra de instrução, cabendo ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação e que os valores reverteram em proveito efetivo do consumidor, sendo pertinente a juntada de comprovantes de depósito e transferências.

4.

Consoante o artigo 429, II, do Código de Processo Civil, quando a autenticidade de um documento é impugnada, o ônus da prova recai sobre a parte que o produziu.

5.

O indeferimento da produção de provas essenciais para a elucidação dos fatos, atribuindo ao consumidor o ônus de provar fato negativo (a não contratação), viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para cassar a sentença.
Tese de julgamento: “
1.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando, havendo controvérsia fática sobre a validade de contratação de empréstimo consignado por consumidor hipervulnerável, indefere-se a produção de provas essenciais para a comprovação da alegada fraude, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Impugnada a autenticidade do contrato, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a sua regularidade, nos termos do art. 429, II, do CPC, não sendo suficiente a mera apresentação de documentos produzidos unilateralmente
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; Código de Processo Civil, arts. 355, 373 e 429, II; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.038899-7/001; TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.198548-6/001; TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.008253-3/001; TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.023800-2/001.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800021-78.2025.8.14.0105 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/09/2025). Grifei.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. PEDIDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por beneficiária de aposentadoria que alega descontos indevidos decorrentes de empréstimo consignado não contratado. Sentença de improcedência sob o fundamento de que os documentos apresentados pelo banco comprovariam a regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se a sentença foi proferida com cerceamento de defesa, diante da não realização de perícia grafotécnica requerida para apurar a autenticidade da assinatura constante no contrato bancário impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de produção de prova essencial, especialmente a perícia grafotécnica, quando há impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário, caracteriza cerceamento de defesa, em afronta aos arts. 5º, LV, da CF/1988, e 370 do CPC.

4. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema Repetitivo nº 1061) estabelece que, havendo impugnação do consumidor quanto à assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar sua autenticidade.

5. A prolação de sentença de mérito sem o devido exaurimento da fase instrutória viola o contraditório e a ampla defesa, impondo a anulação da decisão para que se oportunize a realização da prova técnica requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual e realização da perícia grafotécnica.

Tese de julgamento:

1. A ausência de perícia grafotécnica em contrato bancário cuja assinatura foi impugnada pelo consumidor configura cerceamento de defesa.

2. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura no contrato apresentado.

3. A anulação da sentença por cerceamento de defesa não enseja fixação de honorários recursais, ante a inexistência de sucumbência definida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 6º, 370 e 429, II; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 24.11.2021 (Tema 1061); AgInt no AREsp 1.849.467/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 13.09.2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802487-80.2024.8.14.0040 – Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/10/2025). Grifei.

Nesse mesmo sentido, cito outros julgados desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE APRESENTOU TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM A REALIZAÇÃO DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 370, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800193-52.2020.8.14.0054 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA - REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL INDEFERIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA ANULADA.

1- Caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de produção de perícia grafotécnica necessária para verificação da veracidade da assinatura aposta no contrato discutido nos autos.

2 - Recurso provido, sentença cassada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802260-69.2019.8.14.0039 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/05/2023) (grifos nossos)

Ementa: Direito processual civil e consumidor. Apelação cível. Empréstimo consignado via RMC. Impugnação da autenticidade da assinatura. Requerimento de perícia grafotécnica. Ônus da prova da instituição financeira. Indeferimento da produção de prova. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cancelamento de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais em face de instituição financeira. O autor impugnou a autenticidade da assinatura no contrato de empréstimo consignado apresentado pelo banco e requereu a realização de perícia grafotécnica, indeferida pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de perícia grafotécnica, requerida pelo autor e necessária para apuração da autenticidade da assinatura no contrato bancário, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1061, estabelece que, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua veracidade, nos termos dos arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC.

4. Nos termos do art . 430 do CPC, a impugnação da autenticidade de documento deve ser analisada com a produção de prova adequada, sendo a perícia grafotécnica o meio apropriado para verificação da assinatura.

5. O indeferimento da realização de prova pericial, quando necessária à elucidação da controvérsia e requerida pela parte, configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença para regular instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de viabilizar a produção de prova pericial grafotécnica.

Tese de julgamento:
1. Quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, o ônus da prova da veracidade do documento recai sobre a instituição financeira. 2. O indeferimento de perícia grafotécnica necessária à apuração da autenticidade da assinatura em contrato configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6º, 369, 429, II, 430 e 432 .

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1061; TJ-MG, AC nº 00492731320128130317, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, 20ª Câmara Cível, j. 29 .07.2024; TJ-MS, AC nº 0801160-08.2019.8 .12.0016, Rel. Des. Nélio Stábile, 2ª Câmara Cível, j. 02.04.2020. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08020166020248140009 25136335, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 18/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado). Grifei.

No presente caso, verifica-se que a autora/apelante, desde a petição inicial, impugnou de modo expresso a assinatura constante do contrato e postulou a realização de perícia grafotécnica, reiterando o requerimento na petição de ID 25663733. Ainda assim, o juízo a quo indeferiu a prova sob o fundamento de que os documentos acostados seriam suficientes ao julgamento, proferindo sentença de improcedência. Ocorre que, diante do núcleo fático controvertido, autenticidade da assinatura, a instrução não poderia ser suprimida sem comprometer a formação do convencimento judicial e sem vulnerar as garantias do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, a ausência da prova pericial grafotécnica frustra a adequada apuração da verdade possível, impede que se forme juízo seguro acerca da existência (ou não) da relação contratual e, por conseguinte, macula a sentença por cerceamento de defesa, impondo-se sua anulação, com o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória e realização da prova técnica indispensável ao deslinde da controvérsia.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação
para anular sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, com o fim de que seja reaberta a fase instrutória, permitindo-se ao autor a produção de prova pericial grafotécnica, bem como as demais provas que entender pertinentes.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 03/03/2026